Tribunal: TCU
Processo: 018.337/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria de conformidade com o objetivo analisar os procedimentos e normas empregados pelo BNDES para a análise do custo estimado de investimento dos projetos submetidos à sua aprovação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria de Conformidade realizada no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com o objetivo analisar os procedimentos e normas empregados pelo Banco para a análise do custo estimado de investimento dos projetos submetidos à sua aprovação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. recomendar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e com fulcro no princípio constitucional da eficiência, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES), se ainda não o fez, que, no prazo de 180 dias; 9.1.1. analise a possibilidade de passar a exigir dos postulantes de financiamento, nas modalidades corporativas e de project finance ; o detalhamento dos gastos nos Quadros de Usos e Fontes, em rubricas que representem de fato os macrosserviços que serão executados, evitando-se rubricas genéricas e globais, de modo a possibilitar eventual exame expedito de custos associados aos respectivos itens e, principalmente, permitir que os gastos sejam efetivamente verificados na fase de acompanhamento; 9.1.2. analise a possibilidade de aprimorar os procedimentos de acompanhamento existentes, no sentido de garantir: (i) a aderência da aplicação dos recursos financiados ao objeto do financiamento; (ii) a adequada proporção dos recursos financeiros liberados pelo Banco; (iii) a obtenção de documentos, junto ao beneficiário, suficientes a evidenciar o atendimento dos itens acima; e (iv) a manutenção de cópias desses documentos em posse do BNDES; 9.1.3. analise a possibilidade de, com fundamento nos incisos I e VII do art. 3o da Resolução 3.380/2006, do Banco Central do Brasil, os processos e sistemas de Concessão e Acompanhamento de Apoio Financeiro constantes do módulo Programas Aplicativos Desenvolvidos, do Projeto AGIR passarem a ser implantados de modo (i) a assegurar que a estrutura de gerenciamento do risco operacional do BNDES identifique, avalie, monitore, controle, e mitigue o risco operacional; e (ii) a manter processo estruturado de comunicação e informação, possibilitando, em especial, colacionar e evidenciar todas as fontes de informações e bases de dados que consubstanciarem os estudos de mercado, as projeções econômico-financeiras dos processos de concessão de apoio financeiro do BNDES, e os acompanhamentos físico-financeiros de implantação do projeto, englobando desde a operação de enquadramento até o acompanhamento final do empreendimento, observando-se o arcabouço normativo advindo do Acordo de Basileia II, adotado como referencial para os seguintes normativos e comunicados do Bacen afetos à gestão de risco operacional: Circular 3.383, de 30/4/2008, alterada pela Circular 3.640, de 4/3/2013, Carta-Circular 3.315, de 30/4/2008, Carta-Circular 3.316, de 30/4/2008, Comunicado 16.913, de 20/5/2008, e Comunicado 19.217, de 24/12/2009; 9.1.4. analise as possibilidades de aprimoramento dos mecanismos de verificação de comprovação de gastos referentes ao credenciamento de produtos no Finame Financiados Caso a Caso (FCC), mediante, por exemplo, exigência de detalhamento das notas fiscais comprobatórias e respectiva verificação nos registros contábeis da empresa, bem como estabelecendo um programa periódico e abrangente de verificação do cumprimento dos índices de nacionalização de máquinas, equipamentos, componentes e sistemas no âmbito dos Produtos BNDES Automático, BNDES Finame, BNDES Finame Agrícola e BNDES Finame Leasing; 9.1.5. realize estudos para analisar a pertinência e viabilidade da contratação de serviços de consultoria técnica e auditoria externa com o objetivo de aperfeiçoar os instrumentos de análise e acompanhamento dos projetos financiados pelo Banco, informando ao Tribunal no prazo de sessenta dias, contados da data da ciência da decisão proferida pelo Tribunal nestes autos o cronograma de realização desses estudos; 9.1.6. analise as possibilidades e conveniência de incluir dispositivo contratual em todos os instrumentos de apoio financeiro do Sistema BNDES de modo que, com fundamento no inciso V do § 3o do art. 1o da Lei Complementar 105/2001, os beneficiários, intervenientes e demais partes interessadas nos contratos celebrados com o BNDES manifestem consentimento expresso para a divulgação de todas as informações sem restrições relativas à formalização, execução e encerramento dos contratos, cabendo a eles, caso tenham alguma objeção de divulgação de algum dado específico, submeter à apreciação do banco de fomento termo circunstanciado apresentando a informação que deverá ser objeto de sigilo, as justificativas cabíveis para a aposição desse sigilo e o prazo para manutenção dessa situação, tudo devidamente pautado na legislação vigente sobre o assunto, tendo em vista que os recursos do banco estatal são públicos e, portanto, o ônus argumentativo deve ser maior para apor sigilo à sua destinação ou a qualquer outra informação relacionada à sua utilização que para tornar públicos todos os dados; 9.2. dar ciência ao BNDES do descumprimento do art. 8o da Resolução 2.201/2011-BNDES, em face da indisponibilidade de informações e documentos que fundamentam as conclusões dos relatórios de análise e de acompanhamento de projetos financiados pelo BNDES; 9.3. orientar à SecexFinanças que autue processo apartado a estes autos, no exercício de 2022, para realização de fiscalização, na modalidade de Relatório de Acompanhamento, com vistas a examinar a eventual implementação das recomendações expedidas neste processo, e a extensão das mesmas às Áreas de Mercado de Capitais e de Comércio Exterior, de maneira a elidir as deficiências encontradas nas operações objeto dos TCs Processo 007.527/2014-4 , Processo 034.930/2015-9 , Processo 034.931/2015-5 , Processo 034.932/2015-1 , Processo 034.935/2015-0 , Processo 030.127/2017-3 , Processo 010.398/2017-1 , Processo 030.083/2017-6 , Processo 033.879/2018-4 , Processo 036.606/2018-9 , Processo 017.469/2016-3 , Processo 017.470/2016-1 , Processo 017.471/2016-8 , Processo 002.275/2018-0 , Processo 010.191/2018-6 , Processo 017.475/2016-3 , todos sob andamento neste Tribunal; 9.4. levantar o sobrestamento do processo TC Processo 024.832/2013-8 e apensá-lo a estes autos, com base no art. 36 da Resolução TCU 259/2014; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Ministério da Economia, para conhecimento; e 9.6. apensar o presente processo ao Relatório de Acompanhamento a ser autuado em cumprimento ao item 9.4, retro, nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014.